Tribunal: STF
Processo: ADI 1555
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-28
Data de publicação: 1997-08-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
LIMINAR. DECRETO LEGISLATIVO Nº 08/96, EDITADO PELA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA: REQUISITO NÃO
CONFIGURADO
1.O Decreto Legislativo nº 08/96, editado pela Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por ser um ato de efeitos
concretos, despido de qualquer atributo de abstração, generalidade
ou normatividade, não cabe ser questionado pela via da ação direta
de inconstitucionalidade. Precedentes: RTJ 131/1007 ; RTJ 139/73 ;
RTJ 146/483 e RTJ 147/545.
2. Não-conhecimento da ação, restando prejudicado o pedido
de medida liminar.